Tribunal: TJSP
Processo: 1500104-18.2020.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PRELIMINAR - NULIDADE – uso de algemas – decisão devidamente fundamentada – inexistência de vício - preliminar afastada.
PRELIMINAR – incomunicabilidade – não ocorrência – a proibição restringe-se a assuntos relacionados ao processo – jurado que tirou fotografia visando indicar a demora no julgamento – inexistência do vício – preliminar afastada.
QUALIFICADORA - MOTIVO TORPE - MEIO

Ementa:
PRELIMINAR - NULIDADE – uso de algemas – decisão devidamente fundamentada – inexistência de vício - preliminar afastada.
PRELIMINAR – incomunicabilidade – não ocorrência – a proibição restringe-se a assuntos relacionados ao processo – jurado que tirou fotografia visando indicar a demora no julgamento – inexistência do vício – preliminar afastada.
QUALIFICADORA - MOTIVO TORPE - MEIO CRUEL - reconhecimento que encontra amparo da prova dos autos - mantença.
QUALIFICADORA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - reconhecimento que se mostrou manifestamente contrário à prova dos autos - determinação de novo julgamento - provimento parcial do recurso